Tribunal: TJES
Processo: 0000492-96.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-96.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR AFASTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO AO FINAL DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face de decisão de pronúncia que remete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa alega nulidade processual por ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, sustentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Também pugna pela impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a configuração de crime impossível em razão da ineficácia do meio empregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se a ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, quando este se encontrava evadido do sistema prisional, acarreta nulidade absoluta do processo; (ii) verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva aptos a sustentar a pronúncia; (iii) analisar a tese de crime impossível em razão da suposta ineficácia absoluta do meio utilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O réu, embora devidamente intimado da decisão de pronúncia, encontrava-se evadido do sistema prisional, em local incerto e não sabido, o que ensejou a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.
Não se constata qualquer prejuízo à defesa, uma vez que o réu esteve representado por defesa técnica em todos os atos processuais, inclusive na audiência de instrução e julgamento, conforme preconiza o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.
A defesa não suscitou a nulidade em momento oportuno, tendo concentrado suas alegações finais nos aspectos meritórios da ação penal, operando-se, portanto, a preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça entende que a ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, quando representado por defensor, configura nulidade relativa, que exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.
A materialidade do crime de homicídio tentado encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e Relatório Conclusivo de Inquérito Policial, que atestam a ocorrência do delito e os disparos efetuados.
Os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, nos quais testemunhas e a vítima reconheceram o acusado como autor dos disparos, narrando os fatos de forma coerente e convergente.
Em regra, vigora na fase de pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, bastando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem a exigência do grau de certeza exigido para condenação.
A alegação de crime impossível não prospera, uma vez que a arma utilizada efetuou ao menos um disparo, revelando a ineficácia apenas relativa do meio empregado. Restando demonstrada a possibilidade concreta de consumação do delito, não se caracteriza a hipótese prevista no artigo 17 do Código Penal.
Quanto à fixação de honorários advocatícios, o entendimento consolidado é de que somente ao final da fase de conhecimento será o momento oportuno para arbitramento dos valores, considerando-se, à época, a atuação do advogado dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de nulidade afastada. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367, 413, 414, 563, 564, III e IV, 571, II, e 581, IV. CP, art. 17.
Jurisprudência relevante citada
: TJAL, RevCr nº 0800165-11.2021.8.02.9002, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, DJAL 10/05/2024. TJRS, ACr nº 0221815-69.2017.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, DJERS 08/02/2018. TJES, RSE nº 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 28/06/2022; RSE nº 0006948-86.2020.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJES 24/05/2022. TJMG, RSE nº 0019727-66.2013.8.13.0093, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, DJEMG 24/05/2024. STJ, AgRg-RHC nº 191.053, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 06/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO ACUSADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DOUGLAS DE SOUZA FILHO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 59/62, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o
pronunciou
em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

De início, a defesa suscitou preliminar de nulidade ante a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a alegação de que o réu mesmo tendo sido devidamente intimado do teor da decisão de pronúncia, à época em que estava recolhido na Penitenciária Estadual de Vila Velha V, não foi notificado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual entende que “a ausência injustificada no interrogatório deve causar a nulidade absoluta do processo (inteligência do artigo 564, III e IV, do Código de Processo Penal).

Ocorre que, sem maiores delongas, a própria defesa admite que “o réu havia se evadido do estabelecimento prisional e, por isso, o seu prosseguimento se deu sem este ser ouvido”.

Além disso, consta nos autos que o réu foi citado pessoalmente (fls. 06-v), oportunidade em que indicou possuir condições financeiras de arcar com as despesas de um advogado particular, apresentou resposta à acusação (fls. 10/11), tendo o patrono sido devidamente intimado da referida audiência (fls. 18), registrando a sua presença em todos os atos processuais posteriores.

Todavia, como dito, o réu encontrava-se evadido do sistema prisional, ou seja, estava em local incerto e não sabido, razão pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367, do CPP, não havendo falar na ocorrência de qualquer espécie de nulidade diante do seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, mesmo sabedor do trâmite de uma ação penal em seu desfavor.

Ou seja, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “observa-se do mandado de id. 10939333, que o réu, quando da intimação da decisão de pronúncia, datada de 25/08/2023 (id. 10939834) – mais de 03 (três) anos após sua evasão da PAES – encontrava-se capturado em estabelecimento prisional diverso (PEVV V – Vila Velha), não havendo qualquer indício de mínimo nexo na tese suscitada pela defesa e a realidade processual”.

Em idêntica orientação:

I. O apenado sustentou a existência de nulidade processual, uma vez que não teria sido intimado acerca da audiência de instrução e da sentença condenatória. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que foi relaxada a prisão preventiva do réu, bem como foram aplicadas medidas cautelares alternativas, dentre as quais o comparecimento mensal em juízo para justificar as atividades e a obrigação de informar eventual mudança de endereço da residência. Todavia, o réu não se apresentou mensalmente em juízo, tampouco informou a respeito da mudança de endereço, de maneira que só se tomou conhecimento de que o acusado não mais residia no local informado quando o oficial de justiça foi intimá-lo para comparecer à audiência de instrução. Diante do descumprimento das cautelares anteriormente impostas, o que ensejou o não cumprimento do mandado de intimação, quando da realização da audiência de instrução, o magistrado a quo decretou a revelia do acusado. Ressalte-se, contudo, que ele jamais deixou de possuir defesa técnica, que foi exercida, desde o princípio, pela Defensoria Pública, com a apresentação de resposta à acusação, alegações finais e posterior recurso de apelação. Ao apresentar alegações finais, a Defesa sequer mencionou eventual nulidade decorrente da ausência de intimação do acusado, de modo que, ainda que ele não tivesse sido intimado, esse argumento estaria superado por força da preclusão. Aliás, se algum prejuízo tivesse sido suportado, deveria ser exclusivamente imputado ao requerente, que descumpriu suas obrigações perante o Juízo de primeira instância. Ademais, é válido enfatizar que a Defensoria Pública tanto se fez presente durante a audiência de instrução, como também foi intimada acerca da sentença, dado que o requerente estava em liberdade, o que é plenamente admissível, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...). (TJAL; RevCr 0800165-11.2021.8.02.9002; Maceió; Tribunal Pleno; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 10/05/2024; Pág. 58).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. O réu foi citado pessoalmente e tinha a obrigação de manter seu endereço atualizado. Quando da intimação para a audiência de instrução e julgamento, foi constatado que se encontrava foragido do sistema prisional, oportunidade em que o juízo a quo considerou-o em local incerto e não sabido e decretou sua revelia. Não há, assim, qualquer irregularidade na decisão atacada. Preliminar afastada. (...). (TJRS; ACr 0221815-69.2017.8.21.7000; Alegrete; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry; Julg. 14/12/2017; DJERS 08/02/2018).

E não é só. Sabe-se que a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal), preconiza que não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte.

In casu,
em sede de alegações finais, a defesa do ora recorrente sequer questionou tal suposta nulidade, concentrando seus argumentos exclusivamente nos aspectos meritórios que envolvem a presente ação penal, operando-se, portanto, a preclusão de tal alegação, nos termos do disposto no inciso II, do artigo 571, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVELIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU REGULARMENTE. INTIMADO. PRESENÇA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não obstante a situação traumática decorrente da perda de um familiar, referida circunstância não impedia o acusado, devidamente intimado sobre a designação do ato processual e da consequente revelia em caso de eventual ausência, de atender às determinações judiciais. Não se trata de motivo que o impedisse de forma absoluta de comparecer ao ato ou de tomar providências para informar ao juízo com antecedência, o que não foi feito. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. No caso, não foi constatado nenhum prejuízo ao réu, na medida em que o seu defensor esteve presente na audiência de instrução. 3. A presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu na espécie. 4. Nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. In casu, a defesa somente apresentou pedido de reconsideração da revelia decretada após a interposição do recurso de apelação. 5. Segundo a vedação contida no art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. Na hipótese, o réu alegou ter havido um esquecimento quanto à designação da audiência. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 191.053; Proc. 2023/0441427-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06/09/2024).

À luz do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...
) no dia 02 de agosto de 2015, por volta das 20:40 horas, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Zé Antônio’, localizado na Avenida Teodorico de Assis Ferraço, nº 1, bairro Gilson Carone, nesta cidade, o denunciado tentou matar a vítima José Antônio da Cunha, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo ficou apurado, na data dos fatos o denunciado trafegava na companhia de uma mulher em uma motocicleta marca Honda Biz, cor preta, tendo passado por várias vezes em frente ao estabelecimento comercial pertencente a vítima.

Em dado momento o denunciado estacionou a motocicleta em um local afastado e caminhou até o estabelecimento. Ao adentrar no comércio onde se encontrava a vítima e mais três pessoas, aproximou-se de José Antônio e lhe disse ‘você lembra de mim?’, tendo a vítima respondido afirmativamente.

Em seguida, Douglas sacou uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, e efetuou um disparo contra a vítima, não tendo o projétil lhe atingido, tendo em vista que a arma ‘mascou’, dando tempo de a vítima correr e adentrar em um cômodo situado na parte de trás do bar, onde dormia.

O denunciado seguiu efetuando outros disparos, entretanto, apenas um deles foi propelido pela arma de fogo, vindo a atingir a parte interior do quarto, conforme consta no Laudo de Exame em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 16/21.

As testemunhas e a vítima inquiridas em sede policial reconheceram, sem qualquer dúvida, o denunciado como autor dos fatos em questão.

Percebe-se que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade de Douglas, uma vez que a arma ‘mascou’, possibilitando que a vítima empreendesse fuga, além do tiro propelido não tê-la atingido.”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com tal decisão, Douglas de Souza Filho interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela sua impronúncia, a partir da suposta ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

Para tanto, afirmou que a acusação se baseia apenas “nas informações colhidas entre testemunhas, sem qualquer prova robusta sobre a autoria do fato”.

Além disso, sustenta que “a ineficácia absoluta do meio escolhido deixa demonstrado que mesmo se o réu quisesse o resultado ele não aconteceria, pois, segundo a vítima, foram deflagrados seis munições que não foram sequer detonadas, deixando, portanto, claro, sua ineficácia para a consumação do delito por defeito notório do armamento”, razão pela qual “é incabível a aplicação do crime tentado, sendo devido o reconhecimento de crime impossível”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado nº 25566190, de fls. 02/06, Laudo Pericial nº 16.393/2015, de fls. 15/21 e, especialmente, do Relatório Conclusivo de Inquérito Policial nº 074/2015, de fls. 29/30-v, todos do inquérito policial em anexo.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“(...). No que concerne a autoria verifica-se nos autos a presença de indícios suficientes que denotam o envolvimento do acusado com o crime em questão, sendo viável a acusação até o momento, considerando as provas materiais e testemunhais colhidas durante a fase inquisitorial e em juízo.

Para corroborar com a instrução processual, a testemunha Robson de Oliveira Lima, inquirido em juízo, elucidou os seguintes fatos, que estava presente no dia e local dos fatos quando o acusado Douglas desferiu tiros contra a vítima, que na ocasião pensou se tratar de um assalto, pois estava usando um cordão chamativo, contudo, o acusado passou a indagar a vítima se esta se recordava dele, respondendo a vítima afirmativamente.

Robson informa, também, que após o acusado indagar a vítima se esta se recordava dele, Douglas disparou contra ela, contudo, nesse instante a arma ‘mascou’. Relatou que, na sequência, o acusado disparou outros tiros, contudo os mesmos não acertaram a vítima tendo em vista esta ter se abaixado e corrido para o cômodo no interior do bar. Por oportuno, Robson destacou que desconhece o motivo pelo qual Douglas atentou contra a vida de José Antônio. Por fim, confirmou o depoimento prestado na delegacia e ressaltou que naquela ocasião reconheceu o acusado pela foto exibida em sede policial.

A testemunha Aleck Sander Gomes, em sede judicial, declarou que no dia dos fatos esteve presente no bar e que por volta das 20h, Douglas, na companhia de uma mulher, estacionou a moto que pilotava a uns trinta metros de distância do bar. Que o acusado entrou no bar, sacou uma arma e passou a indagar a vítima José Antônio se ele se recordava dele, tendo a vítima respondido afirmativamente.

Que então Douglas peguntou ‘você se lembra mesmo de mim seu filho da puta?’, que então, a testemunha, ao ver que Douglas estava armado, saiu do bar, momento em que ouviu três ou quatro disparos. Aleck relatou, ainda, que a outra pessoa que estava no bar chegou a pensar que se tratava de um assalto. Destacou que a vítima conseguiu se esconder no quarto localizado no fundo do bar. Por fim, Aleck confirmou o depoimento prestado em sede policial. Durante a audiência de Instrução e Julgamento, foi exibida a foto de Douglas, ocasião em que a testemunha o reconheceu como sendo o acusado, autor da tentativa de homicídio contra a vítima José Antônio.

A vítima José Antônio da Cunha, quando ouvida em esfera judicial, mencionou, que desconhece o motivo pelo qual Douglas atentou contra sua vida, pois não tinham desavenças. Ainda, indagada acerca dos fatos, esclareceu que no dia do ocorrido, Douglas entrou no bar, e inicialmente mantiveram um diálogo amistoso, mas que logo em seguida, o acusado sacou uma arma e passou a atirar contra ele. Que no primeiro tiro que Douglas deu, a arma ‘mascou’ e nesse momento, a vítima se jogou no chão, ocasião em que percebeu uma bala passando próximo ao eu rosto. Declarou que os tiros foram dadas em sua direção para o acertar, não tendo sido atingido pelos disparos subsequentes, pois correu para um cômodo no interior do bar.

O acusado Douglas de Souza Filho, por sua vez, não foi localizado em nenhuma das tentativas feitas por esse juízo.
(...).

As testemunhas e a vítima inquiridas em sede policial e judicial reconheceram, sem qualquer dúvida, o denunciado como autor dos fatos em questão.
(...)
.
”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu na prática do crime de tentativa de homicídio.

Destarte, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Outrossim, transportando tais conceitos para o caso concreto, restou suficientemente demonstrado, nos termos do judicioso parecer ministerial, que o pleito de reconhecimento de crime impossível também não merece prosperar, eis que “embora tenha mascado 05 (cinco) vezes, a arma de fogo utilizada no crime efetuou 01 (um) disparo, que passou perto da cabeça da vítima (vide depoimento desta, à mídia de fl. 32). Sendo assim, há de se reconhecer que o meio empregado pelo recorrente foi apenas relativamente ineficaz, tendo existido positivamente a possibilidade de o delito se consumar”.

Em idêntica orientação:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. Constitui crime impossível a tentativa de homicídio por absoluta ineficácia do meio empregado, nos termos do artigo 17 do Código Penal. Não há que se falar em ineficácia absoluta do meio quando as provas indicam que a arma estava devidamente carregada, embora sem munição na câmara. (TJMG; RSE 0019727-66.2013.8.13.0093; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 23/05/2024; DJEMG 24/05/2024).

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios, adianto que “o entendimento remansoso desta Corte é no sentido de que ‘a decisão de pronúncia, combatida pelo recurso em sentido estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo magistrado, ao final do julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários’. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste a omissão alegada, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo a quo, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0019555-75.2017.8.08.0012, Relator: Des. Helimar Pinto, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/08/2024).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Este eg. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0015676-54.2012.8.08.0006, Relator: Des. Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/04/2023).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)